Tribunal: TJSP
Processo: 2113045-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento dos pedidos de pesquisa junto a CENSEC, CRC-JUD e INFOSEG – Insurgência do exequente - Pretensão de pesquisa junto à CENSEC – Acolhimento - Medida que facilitará a localização de bens passíveis de penhora e a análise de eventual prática de fraude à execução - Impossibilidade de obtenção das informações em caráter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento dos pedidos de pesquisa junto a CENSEC, CRC-JUD e INFOSEG – Insurgência do exequente - Pretensão de pesquisa junto à CENSEC – Acolhimento - Medida que facilitará a localização de bens passíveis de penhora e a análise de eventual prática de fraude à execução - Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Consulta ao sistema CRC-JUD – Admissibilidade, haja vista a possibilidade de subsidiar a análise de bens do executado concernentes a eventual regime de bens de união estável ou casamento - INFOSEG - Impossibilidade – Inadequação da diligência para busca de bens dos executados – Ferramenta que tem a finalidade preponderante de combate à criminalidade e não guarda pertinência com atos de execução – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.